Tribunal: TJSP
Processo: 0057515-30.2005.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Exercícios de 1995 a 2000 – Prescrição verificada antes do ajuizamento da execução fiscal – Exercício de 2001 a 2003 – Inocorrência de prescrição intercorrente – Requerimento de penhora não apreciado - Interpretação do art. 40, da LEF - Entendimento prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e segts. do CPC – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Exercícios de 1995 a 2000 – Prescrição verificada antes do ajuizamento da execução fiscal – Exercício de 2001 a 2003 – Inocorrência de prescrição intercorrente – Requerimento de penhora não apreciado - Interpretação do art. 40, da LEF - Entendimento prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e segts. do CPC – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192745
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0057515-30.2005.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado MANOEL CÂNDIDO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0057515-30.2005.8.26.0224 -Voto no 21205
2
Voto 21.205
Apelação no 0057515-30.2005.8.26.0224
Apelante: Prefeitura Municipal de Guarulhos.
Apelado: Manoel Cândido de Oliveira.
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL ISS Exercícios de 1995
a 2000 Prescrição verificada antes do ajuizamento da execução
fiscal Exercício de 2001 a 2003 Inocorrência de prescrição
intercorrente
Requerimento de penhora não apreciado -
Interpretação do art. 40, da LEF - Entendimento prevalente do STJ
no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e
segts. do CPC Recurso parcialmente provido.
Apelação contra a sentença que reconheceu a prescrição
intercorrente e extinguiu a execução fiscal, nos termos do art. 487, inciso II,
c.c 924, inciso V, do CPC. Inconformada, a Municipalidade sustenta a
inocorrência da prescrição, porque ajuizou a cobrança no prazo legal, de
modo que a demora na tramitação se deu por inércia do Poder Judiciário,
conforme Súmula 106, do STJ.
Recurso recebido e regularmente processado.
Relatado.
Impõe-se o reconhecimento da prescrição do direito ao
ajuizamento da execução fiscal quanto aos exercícios de 1995 a 2000, cujo
vencimento deste último exercício ocorreu a 28/07/2000, porque, quando
proposta a ação em 21/12/2005, já havia transcorrido o lapso ininterrupto de
cinco (5) anos previsto no art. 174, do CTN, de modo que, proposta a
demanda fora do prazo.
No tocante aos exercícios de 2001 a 2003, aplica-se o
disposto no art. 174, inciso I, do CTN, na redação dada pela LC no 118, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0057515-30.2005.8.26.0224 -Voto no 21205
3
09/06/2005, operando-se a interrupção do prazo prescricional pelo despacho
ordinatório de citação, que retroage a data no ajuizamento, sem que fosse
apreciado o requerimento de penhora em 2011, sobrevindo a sentença
extintiva a 12/07/2019.
Consoante
entendimento
conferido
pelo
Superior
Tribunal de Justiça ao artigo 40, da LEF, expresso no julgamento do REsp no
1.340.553/RS e submetido à sistemática dos recursos repetitivos (CPC, art.
1.036), a contagem da prescrição intercorrente tem início com o decurso do
prazo legal de suspensão por um (1) ano, no primeiro momento em que
constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial
de justiça (caput do art. 40). Findo o período de suspensão, começa
imediatamente o lapso de cinco (5) anos para a extinção do crédito tributário
(CTN, artigo 174). Portanto, escoado o período de seis (6) anos consecutivos,
sendo um (1) ano de suspensão e cinco (5) anos de arquivamento do feito,
impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, mesmo que de ofício,
em consonância com o entendimento do STJ, expresso no REsp 1340553/RS,
que assim proclama:
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do
respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n.
6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda
Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens
penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem
automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da
execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de
execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo
despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei
Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia,
logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis,
o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no
item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de
natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido
na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de
natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0057515-30.2005.8.26.0224 -Voto no 21205
4
devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a
execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou
não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de
suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de
acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo
deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o,
3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a
Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e
decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva
citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição
intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo,
requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre
outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do
prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição
aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser
processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados
(ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo
- mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida
a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição
que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua
primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73,
correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de
qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá
demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o
termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá
demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da
prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente,
deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais
que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao
período em que a execução ficou suspensa.5. Recurso especial não provido.
Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art.
543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018,
DJe 16/10/2018).
No caso, não apreciado o requerimento de penhora em
2011, não se consumou a prescrição intercorrente, razão pela qual, dá-se
parcial provimento ao recurso para determinar o prosseguimento da
cobrança quanto aos exercícios de 2001 a 2003.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator